Tribunal: TCU
Processo: 008.517/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no ciclo de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Paulo Cézar de Sousa Martins e José de Ribamar Carvalho, ex-prefeitos do Município de Campo Maior/PI, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no ciclo de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José de Ribamar Carvalho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, as contas dos Srs. Paulo Cézar de Sousa Martins e José de Ribamar Carvalho, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.